Tribunal: STF
Processo: HC 181291
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 533.633, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Irresignada, a defesa apelou. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso. Na sequência, sobreveio habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ.
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante narra que, “na primeira fase, sem qualquer fundamentação, o d. juízo majorou a pena em 1/5, com base em uma única condenação”; e que, “[n]a segunda fase, com base na segunda condenação, aumentou a pena em mais 1/6, compensando o aumento com a circunstância atenuante da confissão espontânea”. Sustenta que “[n]ão faria sentido […] o aumento maior pelos maus antecedentes que pela reincidência”.
    4. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “se reduza a reprimenda imposta”.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via processual (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. O STF possui o entendimento no sentido da “inviabilidade jurídica de se proceder, na via estreita do habeas corpus, ao reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, sendo autorizado apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (RHC 120263, Relator Min. Teori Zavascki).
    9. No caso de que se trata, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar, tal como bem assentou o Ministério Público estadual, que “a exasperação operada se deu não somente em razão dos antecedentes, mas também em razão da culpabilidade patente e a demonstração de personalidade voltada a recalcitrância na prática delitiva” (e-doc 2, p. 63). No ponto, transcrevo as seguintes passagens da sentença penal condenatória:
    “[...]
    O réu [...] possui duas condenações, caracterizando reincidência e maus antecedentes criminais. Nada nos autos nos dá conta de sua conduta social. Os seus maus antecedentes criminais revela personalidade voltada ao cometimento de crimes (certidão de fls. 211/218). Assim, diante do quadro desfavorável a pena-base deve ser fixada acima do mínimo previsto, ou seja, em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa no mínimo valor legal admitido.
    […] (Grifos acrescentados)
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator